Tribunal: TJPA
Processo: 0001389-92.2015.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001389-92.2015.8.14.0013

APELANTE: JEDI ALMEIDA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157,
§2º, INCISOS I E II, DO CPB – ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES - MÉRITO -
1)
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. – IMPROVIMENTO. – AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO MAJORADO COMPROVADA NOS AUTOS –
1)
. A autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas através do reconhecimento do acusado pela vítima logo após a prática do crime, em conjunto com o depoimento prestado pelos policiais que efetuaram sua prisão, havendo na fase investigativa e judicial, depoimentos concisos e coerentes, restando indubitável a ocorrência do fato delituoso e suas circunstâncias, consubstanciando, portanto, relevante valor probatório, nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, sendo insubsistente o pleito do recorrente, o qual, mediante violência e grave a ameaça exercida com arma de fogo, abordou a vítima em via pública durante o horário noturno, e subtraiu-lhe a sua bicicleta, sendo encontrado logo após pela guarnição policial na posse da
res furtiva
.
2)
REAVALIAÇÃO DA DOSIMETRIA DE OFÍCIO. – PENA BASE FIXADA POUCO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL ANTE A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES, BEM COMO CAUSAS DE DIMINUIÇÃO. DECOTADA A CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS, DE OFÍCIO, EM VIRTUDE DE NÃO TER SIDO COMPROVADA A PRESENÇA DE MAIS DE UM INDIVÍDUO NA PRÁTICA DELITIVA CONFORME DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA EM JUÍZO. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 –
PENA DEFINITIVA MANTIDA EM 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E MAIS 133 (CENTO E TRINTA E TRÊS) DIAS MULTA
.
3)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM DE OFÍCIO DECOTADA A MAJORANTE PELO CONCURSO DE PESSOAS, SEM ALTERAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por JEDI ALMEIDA SANTOS, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Comarca de Capanema/PA (
fls. 52/66 – ID/PJ-e n.º 8404257
) que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no Art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB.

Em suas razões recursais (
fls
.
75/75v – ID/PJ-e n.º 8404261
), pugnou o recorrente tão somente por sua absolvição por insuficiência de provas de autoria delitiva.

Em contrarrazões (
fls. 78/81 – ID/PJ-e n.º 8404261
), o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença recorrida.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
ID/PJ-e n.º 9564264
) pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, no dia 30 de março de 2015, por volta das 00h30min, a vítima Ivanildo Klaytton Costa de Souza foi abordado por três indivíduos às proximidades da praça Magalhães Barata, os quais perguntaram-lhe a hora, e em ato contínuo lhe mostraram um revólver subtraindo-lhe sua bicicleta vermelha.

Discorre que a vítima acionou a polícia militar que saiu em perseguição aos indivíduos, tendo localizado dois suspeitos dentre os quais o Denunciado JEDI ALMEIDA SANTOS, em frente à Secretaria de Obras, ocasião em que abordaram-no, sendo que o comparsa conseguiu empreender fuga, momento em que a vítima que estava na viatura policial reconheceu o nacional que havia lhe tomado de assalto e que ainda encontrava-se na posse da
res furtiva
.

Em sede policial, o acusado manifestou seu direito constitucional de permanecer em silêncio, contudo, foi submetido juntamente com mais quatro indivíduos à reconhecimento pessoal nos termos do que dispõe o Art. 226, do CPP, conforme se extrai do auto de reconhecimento de pessoa de
fls. 09 do IPL e ID/PJ-e n.º 8404264
.

Diante dos fatos, o réu foi denunciado e sentenciado pela prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes e pelo uso de arma de fogo (Art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB).

Superada a descrição dos fatos, passo a apreciar o mérito do recurso.

Analisando atentamente os autos e as provas produzidas no decorrer da instrução, verifica-se que o pleito formulado pelo recorrente, referente a absolvição por insuficiência de provas de sua autoria não merece prosperar, considerando que houve a atuação ativa do acusado na conduta criminosa ao, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, em via pública, por volta de 00h30min, ter subtraído a bicicleta da vítima, evadindo-se posteriormente do local, porém, sendo localizado na posse do bem roubado e reconhecido pelo ofendido como o autor do fato.

Quanto a autoria e materialidade do ilícito cometido, vejamos os depoimentos prestados durante a instrução em juízo.

Sobre os fatos, o ofendido IVANILDO KLAYTTON COSTA DE SOZA, declarou em audiência de instrução realizada em 30.06.2015 (
fls. 29/29V – ID/PJ-e n.º 8404236
) que:

“(...) Jedi Almeida Santos lhe assaltou e
estava sozinho
, armado com um revólver, por tal fato, entregou-lhe a bicicleta, a qual foi posteriormente recuperada. Havia ido assistir a um evento de motos que estava ocorrendo na praça quando, no final do evento, ao retornar para a casa de seu avô, passando um ponto de táxi, foi surpreendido pelo réu que lhe apontou a arma de fogo e levou a bicicleta, a qual pertencia a seu avô. Ao chegar na delegacia fez o reconhecimento do réu e em juízo sabe reconhecer o denunciado. Relatou que foi perseguido pelo réu após a empreitada criminosa, tendo pedido abrigo em uma igreja, e o segurança lhe autorizou a entrada, e logo depois acionou a polícia que logrou êxito em localizar o acusado em frente à Secretaria de Obras na posse da bicicleta que lhe havia sido roubada. Às perguntas do juízo respondeu que se sentiu ameaçado por causa da apresentação da arma de fogo, e que nunca havia visto o réu antes dos fatos, mas sabe que o mesmo é usuário de drogas e que na delegacia o policial o informou que ele é acostumado na prática de roubos. (...)” (Grifamos)

Na mesma audiência, o Policial Militar ANTONIO LAÉRCIO DA SILVA MENEZES, declarou que:

“(...) participou da prisão do acusado e sabe o motivo da prisão do réu, lembrando do mesmo, e que estava em diligência quando foi acionado pela vítima alegando terem lhe subtraído sua bicicleta, a qual foi posteriormente recuperada. Mas não prendeu o acusado em ocasiões anteriores. E, no momento da prisão, a bicicleta roubada estava na posse do acusado. (...)”

Ao seu turno, no mesmo ato, os Policiais Militares CLEBSON DIAS CUNHA e GABRIEL DIANGELIS BRITO DA SILVA declararam que o acusado foi identificado pela vítima, e que o objeto foi encontrado na posse do réu, mas não recorda se ele confessou o delito.

Importante ressaltar, que o depoimento da vítima nos crimes patrimoniais, especialmente quando reforçados pelos depoimentos prestados pelos policiais, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem provas idôneas aptas à comprovação delitiva. Nesse sentido, remansoso é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes arestos,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

RECURSO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido.

2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.

3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

4. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte.

5. Agravo improvido.

(AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO PRATICADO, MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSA ABSOLVIÇÃO, DIANTE DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, UNÍSSONAS, FIRMES E SEGURAS, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO DO RÉU REALIZADO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL E JUDICIÁRIA. ACUSADO QUE, EM VIA PÚBLICA, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA CONSISTENTE EM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, SUBTRAIU O CELULAR E A BOLSA DA VÍTIMA,
CONTENDO DOCUMENTOS E R$ 800,00. CRIME DE ROUBO CONFIGURADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVA ORAL QUE EVIDENCIA O EMPREGO DE ARMA DE FOGO DURANTE A PRÁTICA DO INJUSTO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0004495-03.2018.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga, Quinta Câmara Criminal, j. 09-05-2019).

ESTADO DE SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE SANTA CATARINA. Apelações Criminais n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema. Relator: Desembargador Getúlio Corrêa APELAÇÕES CRIMINAIS - CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO (CP, ART. 157, § 2º, II) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ECA, ART. 244-B, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS. RECURSO DE G. A. DE S. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL - REGRAMENTO DO ART. 226 DO CPP QUE CONSTITUI MERA ORIENTAÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE. "A inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei" (STJ, Min. Rogerio Schietti Cruz). MÉRITO -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA NA FASE INDICIÁRIA CORROBORADA PELAS PALAVRAS HARMÔNICAS E SEGURAS DOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS E PELA ADMISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU - DOLO DO RÉU DEVIDAMENTE EVIDENCIADO - CONDENAÇÃO MANTIDA. "Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade" (STJ, Min. Campos Marques). "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal"
(STF Min. Celso de Mello).

(...)

RECURSO DE L. DE S. C. CONHECIDO E DESPROVIDO, E APELO DE G. A. DE S. PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE. V (TJSC, Apelação Criminal n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema, rel. Des. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 02-04-2019).

Assim, vê-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas através do reconhecimento do acusado pela vítima logo após a prática do crime, em conjunto com o depoimento prestado pelos policiais que efetuaram sua prisão, havendo na fase investigativa e instrutória, depoimentos concisos e coerentes, restando indubitável a ocorrência do fato delituoso e suas circunstâncias, consubstanciando, portanto, relevante valor probatório, nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, sendo insubsistente o pleito absolutório do recorrente.

Quanto à dosimetria da pena, apesar de não ter sido objeto da insurgência recursal, passo à reavaliá-la de ofício, por se tratar de questão de ordem pública
.

Analisando a dosimetria realizada em sentença, constata-se que a pena-base foi fixada pouco acima do mínimo legal, tendo o magistrado sentenciante valorado negativamente as circunstâncias judiciais do Art. 59, do CPB, todavia, incorrendo em alguns equívocos, os quais não ensejam a redução da pena-base para o mínimo legal, haja vista que, reavaliando-se tais circunstâncias, têm-se como desfavorável ao réu as
circunstâncias do delito
, o qual foi cometido em via pública, em horário noturno, quando há reduzido número de transeuntes e testemunhas oculares para evitar o crime, e pelo fato de o réu ter perseguido a vítima posteriormente, causando-lhe ainda mais temor, o que justifica o
quantum
aplicado pelo juízo de primeiro grau, qual seja,
05 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa
.

Na segunda etapa, se fazem ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes a serem reconhecidas, mantendo-se nesta fase a reprimenda fixada anteriormente.

Nesta etapa, é importante ressaltar que não restou caracterizada a presença do concurso de agentes na empreitada delitiva, uma vez que a vítima afirmou em juízo ter sido surpreendida pelo acusado e que ele encontrava-se sozinho, contudo, presente a majorante do uso de arma de fogo, devendo ser mantida a aplicação da fração referente à qualificadora do delito em 1/3 (um terço), restado a pena definitiva do acusado quantificada em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e mais 133 (cento e trinta e três) dias-multa
.

Em razão do tempo de pena corpórea estabelecido, é impositiva a fixação do regime semiaberto para o cumprimento inicial da reprimenda, nos termos do Art. 33, §2º, alínea
b
, do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
,
PORÉM, DE OFÍCIO, DEVE SER DECOTADA A MAJORANTE PELO CONCURSO DE AGENTES
, restando condenado o réu JEDI ALMEIDA SANTOS como incurso no delito previsto no Art. 157, §2º, inc. I, do CPB, sem alteração do quantum de pena definitivo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém-Pa, ____de agosto de 2022.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 09/08/2022